Tribunal: TJMT
Processo: 1037893-62.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037893-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS FILHO - CPF: 345.807.271-34 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUE FOI ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES; PELA 3a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS; E PELA 4a VOGAL, EXMA. DRA. TATIANE COLOMBO; VENCIDO O RELATOR, QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do Consumidor e Bancário. Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão. Alegação de Erro na Contratação. Sentença de Procedência. Conversão do Cartão Consignado em Empréstimo Consignado. Repetição do Indébito. Indenização por Dano Moral. Recurso do Banco. Prejudicial de Prescrição e Preliminar de Ilegitimidade Passiva Rejeitadas. Contratação Regular. Impossibilidade de Conversão da Modalidade.
Recurso Provido.

I.
Caso em exame
:

1.
Ação Revisional de Contrato ajuizada por consumidor que alegou pretender contratar empréstimo consignado, mas firmou contrato de cartão de crédito consignado, considerado “impagável”.

O Ju
iz
de origem julgou procedentes os pedidos
,
converte
u
o contrato em empréstimo consignado, aplic
ou
juros médios da modalidade, determin
ou a
repetição simples do indébito e conden
ou
o Banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

O Banco apelou, arguindo prescrição e ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou a legalidade da contratação.

II.

Questões em discussão
:

2
. Consistem em verificar se: a) há prescrição ou ilegitimidade passiva do Banco; b) houve vício de consentimento na contratação; c) é cabível a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado; d) subsiste a condenação em repetição do indébito e danos morais.

III.
Razões de decidir:

3
. A prejudicial de prescrição e a preliminar de ilegitimidade passiva foram rejeitadas, diante da inexistência de fundamentos que as sustentem.

4
. No mérito,
ficou
incontroverso que o consumidor contratou o cartão de crédito consignado e recebeu o valor disponibilizado, inexistindo prova de vício de consentimento ou indução em erro.

5
. O desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento é prática contratualmente prevista e respaldada pela Lei n. 10.820/2003.

6
. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal afasta a possibilidade de conversão de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, por se
tratarem
de operações distintas, com encargos e taxas próprias.

7
. A alegação genérica de que a dívida
é
“impagável” não constitui fundamento para nulidade contratual.

8
. Inexistindo ilicitude na contratação, não há falar em repetição do indébito ou indenização por dano moral.

IV.
Dispositivo e tese
:

9
. Recurso provido.

Tese
de julgamento
: “É válida a contratação de cartão de crédito consignado regularmente formalizada e utilizada pelo consumidor, não havendo falar em vício de consentimento ou conversão para a modalidade de empréstimo consignado.”

______________

Dispositivos aplicados
: art. 85, § 11, e art. 98, § 3o, do CPC; Lei n. 10.820/2003
.

Jurisprudência relevante
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1712475/MG, Terceira Turma,
DJe
22/06/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Terceira Turma, julgado em 30/08/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.518.630/MG, Quarta Turma,
DJe
05/11/2019; TJ-MT, Apelação Cível 1031373-86.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual e Repetição de Indébito no 1037893-62.2024.8.11.0041, proposta por
RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS FILHO
, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos na inicial,
convertendo
o contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de mercado do BCB da data da contratação, bem como, a
devolução
dos valores ilegalmente descontados, se houver, de forma simples, compensando eventual crédito existente em favor do Banco.

Ademais,
concedeu/mantendo
a tutela de urgência para determinar que até que ocorra liquidação do contrato, seja suspensa a cobrança do débito na folha de pagamento da parte autora.

Ao final, havendo saldo em favor do requerido,
deve
continuar os descontos com a atualização a ser feita.
CONDENOU
ainda, a requerida, ao pagamento da indenização por danos morais em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigidos monetariamente pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação; e correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENOU
a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes, considerando que a sentença tem parte ilíquida e parte líquida, arbitrados em 15% (quinze por cento), do proveito econômico obtido (art. 85, § 2o do CPC).

Inconformado, o Banco Pan,
preliminarmente
, alega
decadência
com base no art. 178, II do CC, sustentando prazo de quatro anos para anulação por vício iniciou-se em 2008, operando-se em 2012. Defende ainda a
prescrição quinquenal
do art. 27 do CDC, contada parcela a parcela desde cada desconto, bem como, sustenta
ilegitimidade passiva
fundamentada no art. 141, II da Lei 11.101/05, alegando que arrematou apenas a carteira de créditos sem sucessão nas obrigações anteriores. Invoca precedentes do STJ sobre inexistência de sucessão universal em alienações bancárias.

No mérito, defende a
validade da contratação
de cartão de crédito consignado, ressaltando que o autor é pessoa capaz e anuiu livremente ao produto com cláusulas claras e informações adequadas. Argumenta
utilização efetiva
mediante telesaque com valores creditados em conta, caracterizando exercício regular de direito.

Invoca o
venire contra factum proprium
, alegando contradição aos próprios atos após anos de descontos sem questionamento, bem como, nega qualquer
prática abusiva
ou falha na prestação de serviços. Requer a improcedência total dos pedidos com reforma integral da sentença por ausência de ato ilícito ou dano indenizável.

Contrarrazões (ID. 301231904) pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE APELAÇÃO - DECADÊNCIA

A decadência da pretensão da apelada para revisão do negócio jurídico por erro ou vício de consentimento, tem prazo de quatro anos a partir da realização do negócio, conforme o
art. 178, inciso II, do Código Civil
,
assevera a apelante
.

No entanto,
em contratos de cartão de crédito consignado, que são
obrigações de trato sucessivo
, esse prazo decadencial não se aplica da forma tradicional,
pois a obrigação
se renova automaticamente com os descontos mensais
,
configurando novas lesões a cada desconto indevido
.

Além disso, o
artigo 169 do Código Civil
estabelece que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo, o que reforça a inaplicabilidade da decadência para anulação nesses casos.

Entendo que:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR URGENTE INAUDITA ALTERA PARS” -
DECADÊNCIA REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA
- ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DE CADA DESCONTO - DANO MORAL AFASTADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento. [...]
(TJMT - 1023268-96.2019.8.11.0041). 7. Sentença reformada. 8. Recurso parcialmente provido.

(TJMT - 1017878-43.2022.8.11.0041, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/09/2024, Data de Publicação: 17/09/2024)
(Destaquei)

No caso concreto, o autor alega ter descoberto a
natureza do contrato apenas em 2024
, após tentativa frustrada de resolver a questão administrativamente e constatar que os descontos não amortizavam a dívida.

Afasto, portanto, a preliminar de decadência.

VOTO – PRELIMINAR DE APELAÇÃO - PRESCRIÇÃO

Em situações que envolvam cartão de crédito consignado,
trata-se de obrigação de trato sucessivo
, com faturas mensais e descontos mensais dos proventos do autor. Nesses casos, o prazo prescricional
começa a contar
a partir do
último pagamento realizado
, e não da data do fato gerador ou da contratação.

Mais especificamente, a jurisprudência tem entendido que a prescrição aplicável a casos de
cartão de crédito consignado é a quinquenal
, prevista no Código de Defesa do Consumidor
(art. 27 CDC)
. O termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data do
vencimento da última parcela do empréstimo
, considerando a natureza de se protrair no tempo.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A MODALIDADE CONTRATA DEVIDAMENTE ASSINADOS PELA AUTORA – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA REALIZAÇÃO DE SAQUES - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO CONTRATADO E ABUSIVIDADE PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO QUE POSSA INVALIDAR A CONTRATAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESPROVIDO.
Não há falar em ocorrência de prescrição porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, ocorrendo renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente, sendo que cada desconto evidencia-se uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora.
Se a parte não comprova ainda que minimamente, que foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o contrato de cartão de crédito consignado não há falar em vício do consentimento ou que foi induzida a erro de forma que deve pagar o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão. Não há como acolher a tese de conduta abusiva praticada pela instituição financeira, ou que a Autora/Apelada não recebeu informações sobre a modalidade contratada, mormente, quando se verifica que o contrato registra de forma clara e de fácil compreensão qual a modalidade contratada e os encargos incidentes e, ademais, a Autora utilizou o cartão em oportunidades diversas para obtenção do crédito que necessitava na época. Em se tratando de cartão de crédito com reserva de margem consignada, além do mínimo descontado em folha é cediço que a parte deve pagar a fatura encaminhada à mesma na sua integralidade, sob pena de sofrer os encargos incidentes, ocorrendo, portanto, a liquidação do débito com o pagamento integral da fatura mensalmente. Não é admissível a conversão de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado pessoal, visto tratar-se de modalidades completamente diversas, tendo em vista que o contrato de cartão de crédito com margem consignável possui características próprias que o distinguem fundamentalmente da modalidade de empréstimo consignado, a começar pelo fato de que no cartão há uma promessa de empréstimo, que só se concretiza, via de regra, com a utilização do cartão na aquisição de produtos ou serviços, ao passo que no empréstimo consignado há efetivamente a entrega de determinada quantia ao tomador. Ademais, no contrato de cartão, a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral da fatura, modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados, pois, nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada. Não evidenciada conduta ilícita da Instituição Financeira não há falar em indenização por danos morais e, tampouco, repetição do indébito em dobro.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10780256420248110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 30/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2025)

(Destaquei)

Rejeito a preliminar
, ressalvando-se os efeitos da prescrição apenas quanto às parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da demanda.

VOTO – PRELIMINAR DE APELAÇÃO - ILEGITIMIDADE

A ilegitimidade passiva não prospera. Embora o Banco Pan tenha adquirido a carteira mediante arrematação, assumiu a posição de credor e passou a realizar as cobranças, tornando-se parte legítima para responder pela regularidade da contratação.

A jurisprudência do STJ, embora não reconheça sucessão universal, admite a responsabilidade do adquirente pelos atos praticados no exercício da cobrança
(REsp 1.505.282/GO
).

O banco apelante, ao assumir a gestão da carteira e dar continuidade aos descontos, legitimou-se passivamente para a discussão. Sentido este, que se depreende da ementa transcrita,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ARREMATAÇÃO DA CARTEIRA DE CLIENTES DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Preliminar de ilegitimidade que não merece acolhida. Aquisição da carteira de crédito pelo Banco Pan, fato que não se presta a eximir a responsabilidade da apelante, da relação jurídica entabulada com a autora, à luz do princípio da facilitação da defesa do consumidor, porquanto havendo sucessão no crédito, é solidária a responsabilidade das empresas participantes. Hipótese atrai a incidência do artigo 109 do CPC: "A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. (TJ-RJ - APL: 00135151820138190075, Relator.: Des (a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 01/07/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10059378320228110013, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

Afasto a preliminar.

VOTO RELATOR - MÉRITO

O caso versa sobre típica relação de consumo, caracterizada pela vulnerabilidade do consumidor servidor público diante da complexidade do produto financeiro ofertado pela instituição financeira, qual vem ao pretório excelso para apreciação de revisão contratual, diante possível erro acerca da natura contratual pactuada sem clara e devida informação.

Pois bem.

A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297 do STJ
:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A análise dos autos revela prática abusiva na comercialização do produto financeiro, pois, o autor, servidor público, buscava empréstimo consignado tradicional,
mas foi induzido a contratar produto diverso e mais oneroso
.

O funcionamento do cartão de crédito consignado,
tal como comercializado
, caracteriza onerosidade excessiva:
o banco deposita valor na conta do cliente e desconta mensalmente apenas o valor mínimo da fatura (5% da margem consignável), perpetuando a dívida mediante refinanciamento mensal com juros elevados.

Restou evidenciado nos autos que o consumidor não teve conhecimento
adequado da natureza do produto contratado
. A instituição financeira não demonstrou ter prestado informações claras sobre o funcionamento do cartão de crédito consignado, especialmente quanto à perpetuação da dívida mediante pagamento apenas do valor mínimo.

O
art. 6o, III, do CDC
assegura ao consumidor
"a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços"
. O
art. 31, do mesmo diploma
determina que as ofertas
"devem assegurar informações corretas, claras, precisas e ostensivas sobre os riscos que apresentam".

Nesse sentido, é cristalino o entendido do C. STJ, no julgado do
REsp: 586316 MG 2003/0161208-5
, de Relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, em publicado pelo DJe 19/03/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, onde conforme trecho nos ensina que:

“Entre os direitos básicos do consumidor, previstos no CDC, inclui-se exatamente a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III)
.

8. Informação adequada, nos termos do art. 6o, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor.”

A recente
Lei no 14.181/2021
(Lei do Superendividamento) reforçou esse dever, inserindo o
art. 54-D no CDC
, que exige informar
"adequadamente o consumidor (...) sobre a natureza e a modalidade do crédito oferecido
".

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de reconhecer a abusividade da prática, qual decidi conforme ementa abaixo:

"APELAÇÃO CÍVEL – AO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL (...) – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (...) DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO – ADEQUAÇÃO DO CONTRATO AVENADO (...) 1.
Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de crédito consignado quando violado o dever de informação e de boa-fé que devem nortear os contratos jurídicos"

(TJMT – AC 1040858-81.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias).
(Destaquei)

O
Superior Tribunal de Justiça
também reconheceu a abusividade, no
AREsp 1.973.539/RJ
, Rel. Min. Luís Felipe Salomão:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (...) CONTRATO ESTÁ EIVADO DE VÍCIO DO ERRO SUBSTANCIAL NOS TERMOS DOS ARTIGOS 138 E 139 DO CÓDIGO CIVIL (...)
ofertar ao consumidor crédito consignado através de cartão de crédito sem informar de maneira clara, precisa e transparente o limite total de endividamento viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da lealdade contratuais"

(Destaquei)

Os elementos probatórios demonstram que o autor
não utilizou
o cartão para compras em estabelecimentos comerciais. A
ausência de
uso em sua função precípua (compras)
corrobora
a alegação de que o consumidor não tinha consciência da natureza do produto contratado.

Com base na análise nas faturas anexadas, foi identificada apenas uma operação de
SAQUE/telesaque
, em 06/09/2012, no valor de
R$ 89,48
, conforme
IDs. 301230436 até ID. 301230438, e

ID. 301230449 ao ID. 301231858
), modalidade que se assemelha ao empréstimo tradicional,
reforçando a tese de indução a erro
.

No que pertine à conversão contratual,
temos que a solução adotada pela sentença, convertendo o
contrato para empréstimo consignado,
encontra amparo no
art. 170 do Código Civil
:
"Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade".

A conversão preserva a vontade real do consumidor (obter empréstimo consignado) e corrige a distorção causada pela inadequada informação prestada pela instituição financeira.

Percebe-se cada vez maior harmonia nesse sentido, jurisprudencialmente dentro deste E. Tribunal de Justiça, por suas câmaras. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por Banco Pan S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Hélio Faria dos Santos, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, com restituição dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento do autor. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: (i)
se a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado se justifica diante da ausência de contrato formal;
(ii) se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples ou dobrada. III. Razões de decidir 3.
A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, não apresentando contrato assinado que atestasse a adesão do consumidor à referida modalidade. 4. Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, o ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, sendo inviável presumir o consentimento do consumidor sem a formalização contratual adequada.
5. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados decorre da ausência de engano justificável, conforme previsto no art. 42, p.u., do Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável a alegação de inexistência de má-fé por parte do banco. IV. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de contrato formal impede a cobrança de valores referentes a cartão de crédito consignado, impondo a conversão da contratação em empréstimo pessoal consignado.
2. O desconto indevido de valores sem amparo contratual caracteriza cobrança indevida não justificada, impondo a restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor.”

(N.U 1000428-09.2024.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

D
IREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL.
TAXA MÉDIA DE JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CUMULAÇÃO NÃO SIMULTÂNEA ENTRE IPCA E SELIC. RECURSO DESPROVIDO. [...]
III. Razões de decidir 3. A ausência de menção expressa ao termo “cartão de crédito” no instrumento contratual, somada à vulnerabilidade do consumidor idoso, evidencia vício de consentimento quanto à modalidade contratada. 4. A ausência de informação clara e adequada sobre o produto financeiro ofertado caracteriza falha no dever de informação, nos termos dos arts. 6o, III, IV e XI, do CDC. 5. Demonstrado o desvirtuamento da finalidade do cartão consignado, impõe-se a conversão para empréstimo simples, com aplicação da taxa média de mercado, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 530 do STJ
. 6. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, ante a inexistência de má-fé do fornecedor. 7. A cumulação dos índices IPCA (para correção monetária) e SELIC (para juros moratórios) não se mostra simultânea, observando-se a incidência do IPCA desde cada desconto e da SELIC a partir da citação, em conformidade com o entendimento do STJ (Tema 905). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A omissão da instituição financeira em informar de modo claro e preciso a natureza do contrato caracteriza vício de consentimento, ensejando sua conversão para empréstimo consignado simples. 2. A falha no dever de informação autoriza a revisão contratual nos moldes do art. 6o do CDC. 3. A taxa de juros aplicável deve observar a média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação
. 4. A restituição de valores indevidamente descontados é devida de forma simples, salvo comprovação de má-fé. 5. Admite-se a aplicação não simultânea de IPCA e SELIC, desde que respeitados os marcos temporais distintos de sua incidência."

(N.U 1013647-10.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025)
(Destaque)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.
A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso a consumidora.

(N.U 1030089-60.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)
(Destaquei)

Dessa forma, a restituição simples dos valores pagos a maior é medida de justiça, evitando o
enriquecimento ilícito da instituição financeira
. A ausência de comprovação de má-fé justifica a
restituição simples, não em dobro, não justificando aplicação nos termos art. 42, parágrafo único, do CDC.

Em semelhante entendimento:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS.
DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. [...]. iii. razões de decidir.
A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente exige, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, comprovação de má-fé ou conduta dolosa por parte do fornecedor, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que houve crédito do valor contratado na conta da consumidora e não foram identificados indícios de fraude ou comportamento opressor pela instituição financeira.
A restituição simples atende aos princípios da proporcionalidade, da segurança jurídica e da reparação integral, evitando o enriquecimento sem causa e refletindo a inexistência de má-fé.
A configuração de dano moral pressupõe demonstração de lesão a direitos da personalidade, o que não se extrai do conjunto probatório dos autos, pois os descontos decorreram de contrato cuja validade foi apenas parcialmente afastada, sem qualquer evidência de abalo psíquico significativo, constrangimento ou violação à dignidade da consumidora. O mero dissabor decorrente de descontos vinculados à contratação ambígua de cartão de crédito consignado não configura, por si só, dano moral indenizável. IV. dispositivo e tese Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A repetição de valores descontados indevidamente em razão de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado deve ocorrer de forma simples, quando ausente comprovação de má-fé ou conduta dolosa por parte da instituição financeira
. 2. O desconto não autorizado em benefício previdenciário, sem demonstração de dano concreto à esfera personalíssima da parte autora, não configura, por si só, dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.09.2024; TJPR, Apelação Cível n. 0006421-46.2018.8.16.0004, rel. Des. Leonel Cunha, j. 07.08.2023; TJPE, Apelação Cível n. 0001801-67.2022.8.17.2220, rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, j. 09.10.2024.

(N.U 1030866-62.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)
(Destaquei)

Por fim, os
danos morais
são evidentes. A cobrança indevida de valores da remuneração do servidor, verba de natureza alimentar,
por período prolongado
,
causou constrangimento que ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a indenização fixada
.

Nesse sentido recentemente decidi, observemos ementa transcrita,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos morais e materiais, proposta por José Domingues, declarando a inexistência do contrato de empréstimo consignado e condenando o banco à devolução dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida consiste em: (i) aferir a regularidade do contrato de empréstimo consignado; (ii) avaliar a responsabilidade da instituição financeira pelo desconto indevido em benefício previdenciário; e (iii) examinar a adequação do quantum fixado a título de danos morais. III. Razões de decidir
3. O ônus da prova quanto à existência e validade do contrato é da instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, e art. 6o, VIII, do CDC. 4. Restou comprovado que a instituição financeira não se desincumbiu de tal ônus, inviabilizando a perícia grafotécnica por não apresentar os documentos originais.
5.
O desconto indevido sobre verba de caráter alimentar configura ato ilícito e enseja reparação moral, sendo o dano considerado in re ipsa. 6. O valor de R$ 5.000,00, fixado como indenização por danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "É ilícito o desconto de valores decorrente de contrato não comprovado pela instituição financeira em benefício previdenciário de caráter alimentar, sendo cabível a indenização por danos morais in re ipsa e a devolução dos valores descontados.
" Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código Civil, arts. 368 e 944; Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, Apelação Cível no 1002876-26.2021.8.11.0087.

(N.U 1001316-90.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)
(Destaquei)

A sentença atacada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a abusividade da comercialização de cartão de crédito consignado sob aparência de empréstimo tradicional.

Tal prática caracteriza violação do dever de informação e indução do consumidor a erro, justificando a conversão contratual e as condenações impostas.

Ante o exposto
, reitero as
rejeições
de
todos os preliminares suscitadas, bem como, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo mantendo-se no mais, a sentença de primeiro grau
(ID. 301231898)
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes majorados em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC
, em razão do trabalho adicional desenvolvido.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1037893-62.2024.8.11.0041

VOTO (DIVERGENTE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Raimundo Lima dos Santos Filho
ajuizou Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito em face do
Banco Pan S.A.
, sob alegação de que almejava celebrar contrato de empréstimo consignado, mas acabou por firmar contrato de cartão de crédito consignado, cuja dívida, no seu entender é “impagável”.

Os pedidos foram julgados procedentes. O Juiz singular converteu o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; com a ressalva de que deve ser aplicado os juros da operação desta modalidade do mesmo período, segundo a taxa média de mercado, devendo considerar na adequação do contrato, os valores pagos pelo Autor das parcelas já descontadas e comprovadas nos autos.

Determinou a repetição do indébito na forma simples e condenou o Banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com os consectários legais.

Em suas razões recusais, o Banco Pan S.A. suscita prejudicial de prescrição e preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, aduz que não há falar em ilegalidade da contratação e pugna pela reforma da sentença.

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias rejeitou a prejudicial de prescrição e a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, desproveu o Recurso.

No que tange à alegada prescrição e ilegitimidade passiva, acompanho o eminente colega; contudo, no mérito, peço licença, pois dele divirjo.

É pertinente ressaltar que em momento algum o Recorrido alega que não celebrou o contrato ou que não recebeu o crédito em sua conta bancária. Apenas alega que não intencionava contratar cartão de crédito consignado e sim empréstimo consignado.

Sabe-se que o desconto averbado a modalidade da contratação estabelecida entre as partes (cartão de crédito consignado) refere-se apenas e tão somente ao valor mínimo da fatura e, não quitado o valor integral, sobre o remanescente incidem os juros do cartão de crédito.

A jurisprudência pátria não destoa desse entendimento. Para ilustrar, transcrevo precedentes do STJ, desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ. 1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. 2. Não há distinguishing a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada
. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais.
3. Ademais, para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp: 1712475 MG 2020/0137264-2, Relator. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE O CONTRATO E PEDIDO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DESCONTO AUTOMÁTICO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. [...] A consumidora utilizou regularmente o cartão de crédito para compras e saques, o que evidencia a ciência sobre a modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento. [...].
4. O desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento tem amparo contratual e legal, conforme disposto na Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13 .172/2015
. [...]. 6.
Não há fundamento jurídico para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, uma vez que são produtos financeiros distintos, regidos por regras próprias e com taxas de juros diferenciadas
. Tese de julgamento: [...] 3.
O desconto automático do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento é lícito quando previsto expressamente no contrato e autorizado pelo consumidor, conforme previsto na Lei no 10.820/2003. 4. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado é juridicamente inviável, pois se tratam de operações financeiras distintas, com regras e encargos próprios
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10313738620248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025). (sem destaques no original)

Assim, o que se vê é que o STJ entende que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições e, em assim sendo, não há falar em conversão da modalidade.

Para ilustrar transcrevo precedentes de relatoria dos Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Luis Felipe Salomão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
(STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA.
REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado. [...]
(AgInt no AREsp n. 1.518.630/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019). (sem destaques no original)

Na esteira do posicionamento do STJ, este Tribunal de Justiça entende que, se no Contrato assinado pelo consumidor há estipulação clara da modalidade de operação de crédito e das taxas de juros cobradas pelo Banco, não há como acolher a tese de erro substancial apto a ensejar a anulação ou a conversão do negócio, somente com base na alegação genérica da parte autora.

Neste caso, reitero: o Apelado não negou a contratação ou o recebimento do valor na sua conta bancária; tão somente alegou que não tinha a intenção de contratar o Cartão de Crédito Consignado e que a dívida é infinita ou impagável.
Contudo, não há qualquer prova de que desconhecesse o modelo contratado.

Com efeito, não há sequer indício de que tenha sido induzido ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito para a modalidade de Empréstimo Consignado, não prevalece.

O cartão de crédito consignado tem características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica do consumidor, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda
.

Sabe-se que essa modalidade de contratação é permitida e é comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, na hipótese, conforme se observa da “Ficha Financeira”, juntada com a petição inicial, o Apelado tem e teve inúmeros empréstimos e cartões consignados averbados em seu benefício.

Portanto, não vejo qualquer mácula que justifique a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado.

Para que não paire dúvida quanto ao entendimento dominante deste Tribunal, trago trechos de precedentes da Primeira, Segunda, Terceira e Quinta Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, especificamente em relação ao tema em debate:

[...] Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000020-65.2023.8.11.0040, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Desta de Julgamento: 18/02/2025,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Data da Publicação: 20/02/2025).

[...] Não há falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuados há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012537-02 .2023.8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA G. PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/04/2024,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 05/04/2024).

[...] Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028538-96 .2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 18/05/2024).

[...] Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, quando pactuada de forma clara e inequívoca, não comporta conversão para a modalidade de empréstimo consignado, sendo incabível a devolução de valores descontados a título de juros remuneratórios anteriormente pactuados."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072674520228110004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 04/10/2024).

Com essas considerações,
respeitado o entendimento do Relator
,
dou provimento ao Recurso, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno o Recorrido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1037893-62.2024.8.11.0041

VOTO (DIVERGENTE)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Raimundo Lima dos Santos Filho
ajuizou Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito em face do
Banco Pan S.A.
, sob alegação de que almejava celebrar contrato de empréstimo consignado, mas acabou por firmar contrato de cartão de crédito consignado, cuja dívida, no seu entender é “impagável”.

Os pedidos foram julgados procedentes. O Juiz singular converteu o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; com a ressalva de que deve ser aplicado os juros da operação desta modalidade do mesmo período, segundo a taxa média de mercado, devendo considerar na adequação do contrato, os valores pagos pelo Autor das parcelas já descontadas e comprovadas nos autos.

Determinou a repetição do indébito na forma simples e condenou o Banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com os consectários legais.

Em suas razões recusais, o Banco Pan S.A. suscita prejudicial de prescrição e preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, aduz que não há falar em ilegalidade da contratação e pugna pela reforma da sentença.

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias rejeitou a prejudicial de prescrição e a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, desproveu o Recurso.

No que tange à alegada prescrição e ilegitimidade passiva, acompanho o eminente colega; contudo, no mérito, peço licença, pois dele divirjo.

É pertinente ressaltar que em momento algum o Recorrido alega que não celebrou o contrato ou que não recebeu o crédito em sua conta bancária. Apenas alega que não intencionava contratar cartão de crédito consignado e sim empréstimo consignado.

Sabe-se que o desconto averbado a modalidade da contratação estabelecida entre as partes (cartão de crédito consignado) refere-se apenas e tão somente ao valor mínimo da fatura e, não quitado o valor integral, sobre o remanescente incidem os juros do cartão de crédito.

A jurisprudência pátria não destoa desse entendimento. Para ilustrar, transcrevo precedentes do STJ, desta Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ. 1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. 2. Não há distinguishing a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada
. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais.
3. Ademais, para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp: 1712475 MG 2020/0137264-2, Relator. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE O CONTRATO E PEDIDO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DESCONTO AUTOMÁTICO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. [...] A consumidora utilizou regularmente o cartão de crédito para compras e saques, o que evidencia a ciência sobre a modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento. [...].
4. O desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento tem amparo contratual e legal, conforme disposto na Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13 .172/2015
. [...]. 6.
Não há fundamento jurídico para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, uma vez que são produtos financeiros distintos, regidos por regras próprias e com taxas de juros diferenciadas
. Tese de julgamento: [...] 3.
O desconto automático do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento é lícito quando previsto expressamente no contrato e autorizado pelo consumidor, conforme previsto na Lei no 10.820/2003. 4. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado é juridicamente inviável, pois se tratam de operações financeiras distintas, com regras e encargos próprios
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10313738620248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025). (sem destaques no original)

Assim, o que se vê é que o STJ entende que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições e, em assim sendo, não há falar em conversão da modalidade.

Para ilustrar transcrevo precedentes de relatoria dos Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e Luis Felipe Salomão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
(STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA.
REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado. [...]
(AgInt no AREsp n. 1.518.630/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019). (sem destaques no original)

Na esteira do posicionamento do STJ, este Tribunal de Justiça entende que, se no Contrato assinado pelo consumidor há estipulação clara da modalidade de operação de crédito e das taxas de juros cobradas pelo Banco, não há como acolher a tese de erro substancial apto a ensejar a anulação ou a conversão do negócio, somente com base na alegação genérica da parte autora.

Neste caso, reitero: o Apelado não negou a contratação ou o recebimento do valor na sua conta bancária; tão somente alegou que não tinha a intenção de contratar o Cartão de Crédito Consignado e que a dívida é infinita ou impagável.
Contudo, não há qualquer prova de que desconhecesse o modelo contratado.

Com efeito, não há sequer indício de que tenha sido induzido ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito para a modalidade de Empréstimo Consignado, não prevalece.

O cartão de crédito consignado tem características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica do consumidor, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda
.

Sabe-se que essa modalidade de contratação é permitida e é comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, na hipótese, conforme se observa da “Ficha Financeira”, juntada com a petição inicial, o Apelado tem e teve inúmeros empréstimos e cartões consignados averbados em seu benefício.

Portanto, não vejo qualquer mácula que justifique a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado.

Para que não paire dúvida quanto ao entendimento dominante deste Tribunal, trago trechos de precedentes da Primeira, Segunda, Terceira e Quinta Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, especificamente em relação ao tema em debate:

[...] Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000020-65.2023.8.11.0040, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Desta de Julgamento: 18/02/2025,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Data da Publicação: 20/02/2025).

[...] Não há falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuados há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012537-02 .2023.8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA G. PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/04/2024,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 05/04/2024).

[...] Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028538-96 .2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 18/05/2024).

[...] Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, quando pactuada de forma clara e inequívoca, não comporta conversão para a modalidade de empréstimo consignado, sendo incabível a devolução de valores descontados a título de juros remuneratórios anteriormente pactuados."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072674520228110004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 04/10/2024).

Com essas considerações,
respeitado o entendimento do Relator
,
dou provimento ao Recurso, reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno o Recorrido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta pelo BANCO PAN S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado/Cartão c/c Nulidade Contratual, Repetição de Indébito
ajuizada por RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS FILHO (proc. n. 1037893-62.2024.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) converter o contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo pessoal consignado; (ii) determinar a devolução dos valores ilegalmente descontados, se houver, de forma simples e (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Em seu voto, o Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias, rejeitou as preliminares suscitadas pela instituição financeira e, no mérito, negou provimento ao apelo.

Por sua vez, a 1a Vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva divergiu do entendimento meritório manifestado pelo Relator para dar provimento ao recurso, com a consequente improcedência dos pedidos autorais, tendo sido acompanhada em seu voto pelo 2° Vogal, Dr. Marcio Aparecido Guedes.

Após análise dos autos entendo por bem acompanhar a divergência inaugurada pela Des. Clarice Claudino da Silva.

Com efeito, como pontuado no voto proferido pela 1a Vogal, “o Apelado não negou a contratação ou o recebimento do valor na sua conta bancária; tão somente alegou que não tinha a intenção de contratar o Cartão de Crédito Consignado e que a dívida é infinita ou impagável”.

Contudo, não há qualquer prova de que desconhecesse o modelo contratado ou de que tenha sido induzido em erro quando da contratação.

Aliás, da “Ficha Financeira” juntada com a exordial, observa-se que o Apelado tem e teve inúmeros empréstimos e cartões consignados averbados em seu benefício, a indicar possuir habitualidade em contratações da espécie.

Não obstante, juntou o Banco Recorrente as faturas envidas, por anos, para a residência do Recorrido onde consta expressamente tratar-se de contrato de cartão de crédito, com indicação de sua respectiva numeração, o que apenas atesta contra o alegado desconhecimento da modalidade contratada apresentado na inicial.

Nesse cenário, considerando que a Instituição Financeira se desincumbiu de seu ônus probatório imposto pelo art. 373, II, do CDC, demonstrando a efetiva contratação, e ausentes elementos capazes de invalidar o contrato, não há falar conversão da modalidade contratual.

Com essas considerações, com a devida vênia ao douto Relator, voto no sentido de fazer prevalecer o voto proferido pela Desa. Clarice Claudino da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025